Tribunal: TJPA
Processo: 0891792-05.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891792-05.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

APELADO: MARLI DAS NEVES BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0891792-05.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

ADVOGADO: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR

APELADO: MARLI DAS NEVES BARATA

ADVOGADO: NADILSON CARDOSO DAS NEVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, DETERMINOU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM REDUÇÃO DO QUANTUM. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO E INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se ao saneamento de vícios formais da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há falar em acolhimento do recurso integrativo.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício na decisão embargada.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0891792-05.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

ADVOGADO: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR

APELADO: MARLI DAS NEVES BARATA

ADVOGADO: NADILSON CARDOSO DAS NEVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BPN BRASIL S.A (CREFISA S/A) em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu da apelação cível e deu-lhe parcial provimento, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a sentença de procedência que declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e reconheceu o direito à compensação por danos morais.

Inconformada, a instituição financeira opõe os presentes embargos de declaração, sustentando, em síntese, a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais, notadamente os arts. 186 e 927 do Código Civil e o art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, com vistas à viabilização de eventual interposição de recursos às instâncias superiores. Aduz, ainda, a inexistência de ato ilícito, tendo apenas cumprido os termos contratuais. Insurge-se, igualmente, contra a condenação à repetição em dobro. Ao final, requer o acolhimento e provimento integral dos embargos, com o intuito de modificar o julgado ou, ao menos, viabilizar o prequestionamento.

Em contrarrazões, MARLI DAS NEVES BARATA sustenta que os embargos possuem nítido caráter infringente, visando rediscutir matéria, defende a manutenção integral do julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Relatora

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0891792-05.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

ADVOGADO: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR

APELADO: MARLI DAS NEVES BARATA

ADVOGADO: NADILSON CARDOSO DAS NEVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, possuindo cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, cujo teor ora se transcreve integralmente:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão proferido por esta Colenda Turma, o qual apreciou a apelação interposta nos autos da presente demanda e concluiu pela reforma parcial da sentença, tão somente para minorar o
quantum
indenizatório.

No caso em exame, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo legal. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à validade da contratação eletrônica, ao ônus probatório da instituição financeira, à insuficiência dos elementos apresentados para comprovação da manifestação de vontade da consumidora, à caracterização da falha na prestação do serviço, à incidência da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e à configuração do dano moral, inclusive com a adequada reavaliação do quantum indenizatório.

Nesse contexto específico dos autos, em que o embargante não demonstra vício algum, mas apenas reitera inconformismo com o resultado do julgamento, evidencia-se que a pretensão recursal se volta, em verdade, à rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A propósito, em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a ausência de vícios no julgado impede o acolhimento dos aclaratórios, sendo incabível sua utilização para rediscussão da matéria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte .

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

As alegações trazidas pela embargante, embora revestidas da roupagem de prequestionamento, revelam, em verdade, inequívoco inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada por esta Corte, especialmente no que tange à inexistência de ato ilícito e à inaplicabilidade da repetição em dobro. Tal pretensão, contudo, mostra-se incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a reabrir o debate sobre fundamentos já enfrentados.

Ressalte-se, ademais, que o simples intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sobretudo quando a decisão já contém fundamentação suficiente sobre os temas suscitados, como ocorre na hipótese dos autos.

Com efeito, o acórdão embargado apreciou de forma expressa e suficiente a matéria jurídica debatida, não havendo qualquer omissão a ser suprida, tampouco obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se verifica é a tentativa da embargante de obter, por via inadequada, a reforma do julgado, o que não se admite.

Diante desse contexto, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento,
nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 02/06/2026